Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESATENDIDO O DEVER DEINFORMAÇÃONO MOMENTO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ACERCA DO REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA A INCIDÊNCIA DE MULTA PORQUEBRADEFIDELIDADECONTRATUAL. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Cuida-se de ação de rescisão contratual e reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor da empresa de telefonia. Alega a consumidora a violação no dever de ser informada quanto ao reinício da contagem do prazo de fidelização no momento em que a empresa realizou alteração contratual, o que acarretou a incidência de multa por quebra de fidelização quando a requerente solicitou a rescisão contratual alguns meses depois.
II.A matéria devolvida a Turma Recursal cinge-se ao reconhecimento dos danos extrapatrimoniais (julgado improcedente).Nas razões recursais, sustenta a recorrente a violação dos direitos da personalidade, em razão dos fatos acima retratados, acrescentando ainda o tempo desperdiçado nas tentativas de resolver o imbróglio e o desgaste, sobretudo porque estava gestante no momento dos fatos, razão pela qual insiste nac ompensação extrapatrimonial.
III. Apesar da questão de direito material ser analisada à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), não se pode desconsiderar que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação aos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 11 a 21 c/c 186).
IV. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço (violação do dever de informar a consumidora, no momento da alteração contratual - inclusão de mais uma linha móvel no “combo”- e que a contagem do prazo de fidelização seria reiniciado), a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada).
V. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta comprovação de situação externa vexatória e/ou de outras consequências internas mais gravosas à parte consumidora (preservada a integridade moral e psicológica da sua personalidade), de sorte que tão somente a declaração de inexistência de débito se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).